Tribunal: TJPA
Processo: 0800152-81.2023.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800152-81.2023.8.14.0086

APELANTE: JOSE ROBERTO JUNIOR BORGES DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE ROBERTO JUNIOR BORGES DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. PEDIDO MINISTERIAL DE RECONHECIMENTO DE LESÃO GRAVÍSSIMA POR DEFORMIDADE PERMANENTE. AUSÊNCIA DE LAUDO COMPLEMENTAR. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença que condenou JOSÉ ROBERTO JUNIOR BORGES DA SILVA à pena de dois anos e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1º, II, do CP), prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Juruti/PA. O Ministério Público pleiteou a condenação por lesão corporal gravíssima (art. 129, § 2º, IV, do CP), ao passo que a defesa postulou a absolvição por legítima defesa ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve deformidade permanente apta a ensejar a condenação por lesão corporal gravíssima; (ii) verificar a presença de legítima defesa apta a excluir a ilicitude da conduta; e (iii) avaliar eventual irregularidade na dosimetria da pena e o reconhecimento da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A caracterização da lesão corporal gravíssima por deformidade permanente exige prova técnica específica, consubstanciada em laudo complementar. Na hipótese, o exame de corpo de delito não foi conclusivo quanto à existência de deformidade, tendo os peritos indicado a necessidade de avaliação posterior não realizada.

4. A simples existência de cicatriz no ombro esquerdo da vítima, sem comprovação pericial de que cause constrangimento ou dano estético relevante, não é suficiente para configurar a qualificadora do art. 129, § 2º, IV, do CP.

5. A tese de legítima defesa não encontra respaldo no conjunto probatório. Os depoimentos da vítima e de testemunhas são coerentes e demonstram que a agressão partiu do réu sem provocação injusta, configurando resposta desproporcional e incompatível com a excludente de ilicitude.

6. A materialidade delitiva está demonstrada pelo laudo pericial, e a autoria é confirmada por prova testemunhal idônea, com especial relevância conferida à palavra da vítima, corroborada por outros elementos dos autos.

7. A valoração negativa das consequências do crime, com base na incapacidade da vítima por mais de trinta dias, incorre em bis in idem, pois tal circunstância já integra o tipo penal do art. 129, § 1º, II, do CP, devendo ser afastada da dosimetria.

8. Reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d”, do CP, com consequente redução da pena na fração de um sexto, em observância à proporcionalidade e à jurisprudência aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso ministerial improvido. Recurso defensivo parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A valoração negativa das consequências do crime com base em elementar do tipo constitui bis in idem e deve ser afastada da dosimetria.

2. A confissão espontânea, ainda que parcial, constitui circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, e autoriza a redução da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, “d”, 129, § 1º, II, e § 2º, IV; CPP, arts. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 1441535/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28.05.2019, DJe 05.06.2019;

TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00227829620178110042, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 25/03/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/03/2022

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer dos apelos e julgar improvido o recurso ministerial e parcialmente provido o recurso da defesa,
na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO
e a
DEFESA
, inconformados com a r. sentença que condenou
JOSÉ ROBERTO JUNIOR BORGES DA SILVA
à
pena de dois anos e oito meses de reclusão
, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave, tipificado no
art. 129, § 1º, inciso II, do CPB
, interpuseram recursos de apelação, objetivando ver reformada a decisão prolatada pelo MM. Juízo de

Direito

da Vara Única da Comarca de Juruti.

Em suas razões, o Ministério Público aduziu que restou comprovada deformidade permanente na vítima e pugnou pela condenação do apelado nas penas do art. 129, § 2º, inciso IV, do CPB. A defesa, por sua vez, postulou a absolvição por atipicidade da conduta, em razão da legítima defesa. Subsidiariamente, impugnou a dosimetria, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
Ao final, ambas as partes requereram o conhecimento e provimento de seus recursos.

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso ministerial. De seu turno, o órgão ministerial requereu o conhecimento e improvimento do recurso defensivo. Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento de ambos os
recursos e pelo improvimento dos apelos.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do apelo
e faço uma síntese dos
fatos
narrados na
denúncia
.

“[...] O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por seu promotor de justiça signatário, no exercício de suas atribuições legais, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, oferecer DENÚNCIA contra JOSÉ ROBERTO JUNIOR BORGES DA SILVA, brasileiro, titular do RG nº 9300898 PC/PA e CPF 062.322.902-16, nascido em 07/12/1999, filho de José Roberto Santos da Silva e Maria Imaculada Gomes Borges, residente na Comunidade Terra Preta do Salé, Zona Rural, Juruti-PA, pela prática do fato a seguir descrito e capitulado. Consta no incluso Inquérito Policial que, no dia 29/10/2021, por volta das 12h00min, em Juruti, o denunciado ofendeu a integridade corporal de Beata Gato Gomes. Segundo se depreende dos autos, no dia dos fatos, o denunciado de deslocou até a residência da vítima onde passou a discutir com o filho da mesma o Sr. Abrielson Gomes dos Santos. Ocorre que, diante da situação, a vítima foi até o denunciado para pedir que este se retirasse, oportunidade em que o mesmo lhe desferiu um golpe de faca na região do ombro, fazendo com que a vítima viesse a ter perda abundante de sangue o qual resultou em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, conforme consta no Laudo de Exame de Corpo de Delito em ID 86033128 – pag. 5. A autoria e materialidade delitiva encontram-se comprovados mediante o depoimento da vítima, bem com o Laudo de Exame de Corpo de Delito [...]”

São os fatos.

DA APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O apelo ministerial busca a reforma da sentença para reconhecer a prática de lesão corporal gravíssima por deformidade permanente. Contudo, com a devida

vênia, a tese não merece acolhimento.

A deformidade permanente, prevista no art. 129, §2º, inciso IV, do CPB, exige
comprovação pericial específica, mediante laudo complementar que ateste a existência de dano estético irreparável
e de monta considerável, capaz de causar constrangimento ou vexame permanente à vítima.

No caso em análise, o laudo de exame de corpo de delito acostado aos autos (fl. 09) atestou ferimento cortante de 15 cm na região supra clavicular esquerda com perda sanguínea abundante, resultando em incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias e perigo de vida. Todavia, nos quesitos 6 e 7 do referido laudo, o perito expressamente consignou "prejudicado"
quanto à análise de deformidade permanente, pois a resposta a estes quesitos dependeria

de laudo complementar.

Tratando-se de crime que deixa vestígios, o exame pericial se mostra fundamental. Caberia a acusação, portanto, o ônus de produzir esta prova. Todavia, o Ministério Público não obteve êxito em comprovar a existência de deformidade permanente na vítima, a fim de
justificar a condenação do apelante por lesão corporal gravíssima.

Vejamos o que diz a jurisprudência a respeito:

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL LEVE – RECURSO MINISTERIAL - A AUSÊNCIA DO LAUDO PERICIAL “PODE SER SUPRIDA POR PROVA INDIRETA, NOS TERMOS DO ARTIGO 167 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL”, “NÃO COMPETE AO CONSELHO DE JUSTIÇA MILITAR, OU AINDA, AO JUÍZO SINGULAR DE PISO, DELIBERAR SOBRE A DECRETAÇÃO OU NÃO DA PERDA DO POSTO E DA PATENTE DOS OFICIAIS E DA GRADUAÇÃO DAS PRAÇAS” – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO APELADO POR LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA E PEDIDO REMESSA DE “CÓPIAS INTEGRAIS DA PRESENTE AÇÃO PENAL AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA VISANDO EVENTUAL OFERECIMENTO DE REPRESENTAÇÃO PELA PERDA DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA PERANTE ESSE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA” – NECESSIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO COMPLEMENTAR PARA COMPROVAÇÃO DA LESÃO CORPORAL GRAVISSÍMA - JULGADO DO TJRS – CONDENAÇÃO POR LESÃO CORPORAL LEVE PRESERVADA – PERDA DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA - PENA INFERIOR A 2 (DOIS) ANOS – REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO - REMESSA DE CÓPIAS DO PROCESSO AO PGJ INJUSTIFICÁVEL - SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA ADOTADA PER RELATIONEM - RECURSO DESPROVIDO. “[...]
Diante das provas produzidas concluo que o réu é culpado desclassificando a conduta de lesão corporal gravíssima para lesão corporal, por ausência de laudo pericial para constatação do grau da lesão produzida.
[...]” (Sentença - ID 108266506). “[...] Não se afigura suficiente a prova oral para evidenciar a existência de lesões corporais de natureza grave e gravíssima, fazendo-se indispensável, para tanto, a realização de exame de corpo de delito complementar, não confeccionado. [...]” (TJRS, Ap nº 70080369408). A representação pela perda da graduação de praça apenas se justifica “quando for condenado, por sentença condenatória irrecorrível na Justiça Comum ou Militar, à pena privativa de liberdade superior a dois anos, que demonstre a indignidade ou incompatibilidade” (TJMT, Representação Por Perda de Posto nº 1013567-69.2021.8 .11.0000). (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00227829620178110042, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 25/03/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/03/2022)”

Embora a vítima tenha relatado a existência de cicatriz, a sua localização no ombro esquerdo não a torna visível a ponto de causar-lhe constrangimento ou vexame permanente, mostrando-se, portanto,
insuficiente

para

caracterizar

o crime

de

lesão corporal gravíssima.

DA APELAÇÃO DA DEFESA

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A tese defensiva não merece prosperar. A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de exame de corpo de
delito que atesta lesão de 15 cm com perda sanguínea abundante.

Quanto à autoria, o conjunto probatório é robusto e harmônico. A vítima Beata Gato Gomes, em juízo, confirmou que o réu, munido de terçado, aplicou-lhe golpe no ombro após ser solicitado a se retirar de sua residência. O filho da ofendida, Abrielson Gomes dos Santos, corroborou a palavra da vítima, relatando que, embora não tenha presenciado diretamente o golpe, ouviu toda a confusão e encontrou sua mãe já ferida e ensanguentada.
Eis prova oral constante da sentença:

“A vítima, ouvida em juízo, confirmou as agressões; que no dia dos fatos, o acusado chegou em casa agredindo o filho da declarante, chamando-o de “filho da puta”; que a declarante pediu para o acusado ir embora; que por volta da meia-noite, o acusado retornou na casa da declarante, munido de um terçado, desferindo golpes no esteio da casa e mesa; que a declarante pediu novamente para o acusado ir embora, ocasião em que desferiu um golpe de terçado no ombro da declarante; que depois o acusado saiu do local e a vítima foi socorrida; que atualmente possui limitação de movimento no braço esquerdo; que não sabe o motivo de o acusado ter realizado a agressão.”
Trecho extraído da sentença

“[...] A testemunha Abrielson Gomes dos Santos, em juízo, disse que o acusado ajudou a família no roçado; que após finalizar o trabalho, o acusado permaneceu na casa ingerindo bebida alcoólica, juntamente com os familiares da vítima; que após, a vítima e o pai do declarante foram deitar; que o declarante também foi deitar; que o acusado permaneceu na cozinha da casa, bastante embriagado, pedindo comida e chamando palavrão; que sua mãe retornou a cozinha para pedir ao acusado ir embora, ocasião em que o acusado desferiu o golpe de terçado na vítima; que nesse momento, o pai do declarante foi até a cozinha, mas a mãe já estava golpeada; que não viu as agressões, mas ficou ouvindo toda confusão; que não havia jogo de dominó na casa; que a não viu a vítima pegar uma faca para ameaçar o acusado; que a vítima quase morre; que a vítima não teve mais força para trabalhar [...]”
Trecho extraído da sentença

Nos crimes contra a pessoa, notadamente
praticados na clandestinidade do ambiente doméstico
, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, quando coerente e corroborada pelos demais elementos de prova, constituindo-se em
elemento probatório idôneo
para fundamentar

o decreto condenatório.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL DOLOSA E AMEAÇA PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ARTS. 129, § 9.º, E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. APONTADA NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 386, INCISO VII, CONJUGADA À INTELIGÊNCIA DO ART. 155, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CONSTATAÇÃO. PLEITO RESIDUAL DE DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA PARA A FORMA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N.º 7/STJ. PALAVRAS DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO DIFERENCIADO. PROVA ORAL CORROBORADA EM JUÍZO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. REEXAME DE PREMISSAS FÁTICO-PROBATÓRIAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
Pela interpretação do regramento disposto no art. 155, caput, conjugada à redação do art. 201, ambos do Código de Processo Penal, é pacífico o entendimento deste Tribunal Superior no sentido de que nos crimes praticados à clandestinidade, sem a presença de terceiros, mormente no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, as declarações da vítima - como espécie probatória positivada no ordenamento pátrio e permeada pelo sistema do livre convencimento motivado - gozam de destacado valor probatório, notadamente quando evidenciam, com riqueza de detalhes, sem contradições e em confronto com os demais elementos de convicção colhidos e ratificados na fase processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa.
[...] Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1441535 ES 2019/0035971-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2019)”

Na hipótese, não prospera a tese de legítima defesa. Analisando os depoimentos colhidos, não há qualquer elemento que comprove ter a vítima se armado com faca ou iniciado agressão injusta contra o réu. Ao contrário, as características da lesão - golpe de cima para baixo com extensão de 15 cm - demonstram ataque desproporcional e não condizente com situação defensiva. Por outro lado, a versão apresentada
pelo réu constitui narrativa isolada
, que destoa do conjunto probatório,
não sendo suficiente
para caracterizar a referida excludente de ilicitude.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, a defesa do apelante impugnou a dosimetria, requerendo a fixação da
pena-base no mínimo legal
,
bem como
o reconhecimento da
atenuante

da confissão espontânea.

Neste ponto, assiste razão a defesa.

Isto porque a valoração negativa das consequências do crime levou em conta elementos do próprio tipo penal, tendo o juiz incorrido em
bis in idem
. Com efeito, em sua decisão o magistrado considerou a incapacidade da vítima para as ocupações habituais por mais de trinta dias para valorar desfavoravelmente o vetor. Tal circunstância integra o §1º do tipo penal no qual o recorrente foi condenado. Assim, a valoração negativa das consequências do crime com
base neste fundamento representaria dupla punição ao recorrente.

Aplicando o tema repetitivo 1214 do Colendo STJ
[1]
, hei de diminuir proporcionalmente a pena-base, tendo em vista o afastamento da valoração negativa do vetor consequências do crime. Desta feita, fixo a
pena-base em dois anos de reclusão
, em atenção
a presença de dois vetores desfavoráveis corretamente fundamentados pelo magistrado
. Esclareço que será aplicada a fração de aumento de um oitavo sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima cominada ao crime,
o que corresponde a seis meses de pena.

Presente a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CPB. Por esta razão, reduzo à pena intermediária na fração de um sexto, encontrando, com isso,
a sanção de um ano e oito meses de reclusão
, a ser cumprida em regime aberto, a qual considero definitiva concreta e final, diante da ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Ante o exposto, conheço dos recursos e nego provimento ao apelo ministerial, mas
dou parcial provimento
ao recurso da defesa,
para reduzir a pena do réu
, nos termos

da

fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

"É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença".

Belém, 16/10/2025